Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736995-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEBAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por CEBAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos ação de exibição de documentos, ajuizada pela ora agravante, em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES – CEFORT, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Contagem/MG, nos seguintes termos (ID 247605051, dos autos da origem): É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, merece acolhimento a preliminar de incompetência suscitada pela requerida. Nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Na hipótese, tratando-se de competência relativa e tendo esta sido levantada pela requerida na primeira oportunidade em que compareceu aos autos, cabível o declínio da competência para o lugar de seu domicílio, a saber, Contagem/MG, haja vista a expressa disposição do CPC. Com essas razões e fundamento no art. 53, III, “a”, do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Contagem/MG, para onde os autos devem ser imediatamente redistribuídos. Em suas razões recursais (ID 75758382), sustenta a parte recorrente que necessita da exibição de documentos (DARFs e folhas de pagamento), que se encontram em poder exclusivo do agravado. Relata que as partes celebraram contrato de prestação de serviço em que consta em cláusula contratual que o pagamento deve ocorrer em Brasília-DF, local onde a agravante possui conta bancária e onde a obrigação deve ser satisfeita. Esclarece que há entendimento jurisprudencial de que na cobrança de valores contratuais a competência é territorial, sendo fixada no local onde a obrigação deve ser satisfeita, além de que o deslocamento da demanda para Contagem-MG gera ônus indevido ao credor. Pede o efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que preenche os requisitos para a medida. Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão, reconhecendo-se a competência do Juízo da origem em Brasília, além do pagamento de custas e honorários recursais em face do agravado. Custas recolhidas (ID 75810404). Relatei. DECIDO Inicialmente, importante ressaltar que, a despeito das hipóteses expressamente previstas no dispositivo do art. 1.015 do Código de Processo Civil quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a decisão impugnada é passível de reexame por meio de agravo de instrumento, pois pode obstar que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação. Ademais, pode repercutir até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. Confira-se o Superior Tribunal de Justiça: Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1.679.909/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/2/2018). 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). Resolvida a questão, há de se mencionar que o art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por CEBAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI em desfavor de CENTRO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES E TRABALHADORES – CEFORT, referente a contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes para obtenção do Certificado de Entidade de Assistência Social (CEBAS), junto ao Ministério da Cidadania. Relata que a certificação foi deferida mas a ré não efetuou o pagamento, pois não forneceu os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) dos meses de novembro e dezembro/2024, essenciais para a apuração do valor devido. Na decisão recorrida, o Juiz da origem acolheu a preliminar de competência suscitada pela parte ré e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Contagem-MG por entender que a competência é do foro do lugar onde está a sede em caso de ação em que for ré pessoa jurídica, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor uma das Varas Cíveis de Contagem/MG , sob o argumento de que Brasília-DF é o local onde a agravante possui conta bancária e onde a obrigação deve ser satisfeita. Observa-se que a produção de prova requerida na petição inicial refere-se à exibição de documentos que estão na posse do réu, para que a ré exiba todos os DARFs pagos em razão da certificação do CEBAS, incluindo, especialmente, os referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024. Por conseguinte, sobressai que se trata de ação fundada em direito pessoal, de competência relativa, que, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações descritas nos respectivos parágrafos, as quais não se aplicam na espécie. Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Nos termos do artigo 53 do CPC, que trata do foro de domicílio ou residência do réu, o inciso III, alínea "a", dispõe que "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". No caso dos autos, a sede do Requerido (Agravado) está localizada em Contagem/MG . Por sua vez, a ação foi proposta na 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, foro da sede da Agravante. A competência territorial, como é o caso daquela definida pelo domicílio da pessoa jurídica ré, é de natureza relativa. Isso significa que, para ser arguida, deve ser suscitada pela parte interessada por meio de preliminar na contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência . No presente feito, o agravado, na sua contestação, suscitou expressamente a preliminar de incompetência relativa, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, conforme exigido pelo art. 337 do CPC. A propósito, não há, nos excertos contratuais fornecidos, informação sobre cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes que pudesse alterar essa regra de competência. Confira-se este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. FORO ALEATÓRIO NÃO CONFIGURADO. I. A competência para conhecer e julgar demanda que tem por objeto a anulação do ato de eliminação do candidato em curso público promovido por sociedade de economia mista é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil III. Não há que se cogitar de foro aleatório, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no § 5o do artigo 63, na hipótese em que a ação é intentada no foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada, tal como estabelece o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2018431, 0731719-50.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.g.n) Considerando que a preliminar de incompetência relativa foi arguida a tempo e modo pelo agravado e que a regra do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC é clara ao definir a competência do foro da sede da pessoa jurídica ré, não há razão para modificar a decisão agravada. Destaque-se que a parte agravante não comprovou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos descritos no art. 995 e parágrafo único do CPC, para afastar os argumentos lançados na decisão impugnada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital